Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727336-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB DESPACHO A agravante-autora não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Examinado o processo originário, vê-se que na r. decisão impugnada neste recurso, a MM. Juíza decidiu quanto à questão: "[...] Reputo que há indícios de que a parte possui condições de pagar as custas processuais, razão pela qual afasto a presunção de hipossuficiência que milita a seu favor. Assim, confiro à todos que se postam no polo ativo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo ao feito, pelo menos, os seguintes documentos[...]". Desse modo, considerado que a questão da concessão da gratuidade de justiça já foi submetida ao Primeiro Grau e está pendente de análise pela MM. Juíza, vedado ao Tribunal apreciá-la na presente sede, sob pena de supressão de instância. Assim, à agravante-autora para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora